Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RAI 1001863-11.2020.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Dante Gazoli Conselvan contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1002846-06.2019.8.11.0040, movida por de Atilanio Albino da Silva e Rosilene Moura de Lima, que deferiu a liminar para fim de determinar a imediata expedição do mandato de reintegração de posse.
A parte Agravante contextualiza o recurso, informando que trata-se de Ação de Reintegração de Posse n. 1002846-06.2019.8.11.0040, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT, na qual o agravante figura no polo passivo. Afirma que ele e seus irmãos Mário e Antônio Conselvan são os legítimos proprietários e possuidores (em condomínio) de uma área rural com aproximadamente 20.000 (vinte mil) hectares, denominada Fazenda Santa Rosa I, localizada na Zona Rural do Distrito de Boa Esperança, Município de Sorriso – MT, objeto das matrículas n. 728, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 746, 747, 748, 749, do CRI de Sorriso – MT. Narra que devido a magnitude de sua extensão, a Fazenda Santa Rosa I, em época passada, foi invadida por grileiros, o que motivou o agravante Dante a contratar o agravado Atilânio Albino da Silva para implementar as ações necessárias para recuperação da posse e preservação do imóvel, conforme se comprova pelo próprio contrato de prestação de serviço juntado pelo agravado na inicial (ID n. 19813701 e 20409480).
Informa que no mês de julho do ano de 2012 foi cumprida a ordem judicial de reintegração de posse em favor do agravante Dante Gazolli Conselvan e, nos termos do contrato citada, o agravado (Atilânio) foi quem passou a cuidar da Fazenda, e, portanto, passou a exercer a posse precária (detenção) em nome dos proprietários, os irmãos Conselvan.
Aduz que após o cumprimento da ordem de reintegração efetivada e cumprida em seu nome, o agravante Dante contratou também os serviços do agravado Atilânio para promover a mecanização da área afim de torná-la produtiva e apta ao empreendimento de atividades agropecuárias, uma vez que Atilânio contava com maquinário e mão de obra para execução destes serviços, o que foi ajustado entre as partes, conforme contrato juntado também pelo próprio agravado em sua exordial (ID n. 19813716).
Sustenta que tomou conhecimento da existência de um procedimento investigatório instaurado em desfavor do agravado Atilânio junto a Promotoria da Comarca de Sorriso, que apurava a prática de crimes ambientais cometidos na Fazenda Santa Rosa, pelo que prontamente notificou o agravado para que cessasse imediatamente qualquer atividade no local e o desocupasse a fazenda, conforme se observa da notificação ID n. 20669921.
Assevera que “antes mesmo desta data, agentes da SEMA-MT já haviam vistoriado a propriedade e constatado a prática de atividades ilícitas (extração ilegal de madeiras cometida pelo agravado Atilanio e seus sicários), o que resultou na lavratura do Auto de Infração Ambiental em nome do proprietário, ora agravante, Dante Gazolli Conselvan, com aplicação de multa que ultrapassa a cifra de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), vide documentação dos autos (ID n. 28189198 e 28189204).” (Id. 33184986, pág. 4)
Ressalta que “na própria audiência de justificação realizado pelo Juízo primevo, o agravado confessa em seu depoimento que realizou o desmate mediante uso de correntão na fazenda, conforme depoimento ID n. 28299955, prática sabidamente proibida. ” (Id. 33184986, pág. 5).
Frisa que amparado pelo artigo 1228 do Código Civil, viu-se compelido a assumir a posse direta da sua propriedade, visando cessar as empreitadas criminosas do agravado. Irresignado, ao agravado Atilânio passou a fazer uma série de ameaças à vida de Dante, chegando ao extremo de agredi-lo fisicamente de forma covarde (vide, por favor, áudio do Sr. Atilânio, ora agravado, onde confessa a agressão física, ID n. 20670383), visto tratar-se de um senhor com quase 75 anos de vida que, até os dias atuais, sofre com as ameaças do agravado à sua integridade física.
Sustenta ser de conhecimento geral na região norte de Mato Grosso “que o agravado Atilânio Albino da Silva é contumaz na prática de atividades criminosas envolvendo a negociação espúria de terras, usando a violência _física e moral _ para atingir seus objetivos, acumulando contra si nada menos do que 27 (vinte e sete) ocorrências policiais _ somente na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Sorriso, já esteve preso por diversas vezes e até recentemente era monitorado por tornozeleira eletrônica.” (Id. 33184986, pág. 6)
Relata que nesse contexto, “o agravado Atilânio, em que pese tratar-se de mero fâmulo da posse (detentor), ajuizou a ação de reintegração de posse, autos de origem, em desfavor do proprietário e possuidor direto Dante Gazolli Conselvan. ” (Id. 33184986, pág. 7)
Defende que a liminar fora concedida pelo magistrado de primeira instância sem que haja nos autos nenhuma prova e nada que comprove seu suposto direito a tamanha extensão de área.
Assevera que a audiência de justificação prévia é nula, pois “Conforme pode ser claramente verificado no Termo de Audiência de Justificação de ID n. 28299943, o rol de testemunhas foi juntado aos autos de forma sigilosa, implicando em evidente prejuízo ao agravante, uma vez que a investigação prévia das testemunhas, para exercício da contradita, restou comprometida, como reconhecido pela própria magistrada presidente do ato.” (Id33184986, pág. 10).
Destaca que protestou em audiência em razão da impossibilidade de realizar a contradita, bem como pelo fato do Juízo impedir que ele realizasse perguntas as testemunhas.
Sustenta que não estão presentes os pressupostos processuais para a concessão da medida liminar, em face de: 1) ilegitimidade ativa do agravado, 2) impossibilidade jurídica do pedido em razão do estado condominial do em e falta de individualização da área, 3) não comprovação do esbulho, 4) existência de prejudicialidade externa, pois “tramita perante a mesma Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, ação de sequestro de número 1120331.2015.8.11.0040, Código 141205, ajuizada pelo agravado em desfavor do agravante, na qual ele confessa perante o Juízo o status de mero detentor da posse, que tinha por incumbência contratual “tomar conta da fazenda”. (Id. 33184986, pág. 23), na qual foi negada a medida liminar requerido pelo agravado ante a precariedade das alegações autorais. Há também prejudicialidade externar decorrente de outra ação, uma vez que “eventual direito do agravado já está sendo discutido na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n. 9946-34.2016.811.0040, Cód. 161423 (ID n. 20670540), em tramite também na mesma Terceira Vara Civil de Sorriso – MT, cuja qual é intentada pelo agravado em face ao agravante e seus condôminos, implicando, inclusive, em litispendência com este feito.” (Id. 33184986, pág. 27).
Sustenta ser necessário a concessão do efeito suspensivo pois “a ordem de reintegração está na iminência de ser cumprida, há riscos de o agravante sofrer prejuízos de difícil reparação, pois o agravado dará continuidade não só nas atividades de extração ilegal de madeira, como também no desmate da área de reserva legal, vide, por favor, documentação ID n. 28189198 e 28189204.” (Id. 33184986, pág. 30)
Ao final requer a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, no mérito em sede de preliminar, que sejam reconhecidas as nulidades apontadas na audiência de justificação, anulando, assim, o referido ato, para, de tal maneira, seja aprazada nova audiência de justificação, possibilitando que o agravado exerça o seu direito de contradita, bem como que posso exercer seu direito e inquirir as testemunhas por meio de reperguntas. Pugna, forte no princípio da causa madura, para que caso este Sodalício entenda que a referida demanda se encontre apta a receber o julgamento definitivo, ou seja, a extinção do processo, diante da ilegitimidade ativa do agravado para intentar medida possessória. Sucessivamente pugna pelo provimento do recurso para o fim de revogar a liminar possessória deferida na origem.
É o relato do essencial.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico as presenças dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo.
Isto porque há possibilidade de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, face à não oportunização de contradita das testemunhas inquiridas pela magistrada de primeira instância, na audiência de justificação.
Ademais, há nítida relação de prejudicialidade da ação de origem, para com ação de sequestro, de número 1120331.2015.8.11.0040, Código 141205, ajuizada pelo agravado, em desfavor do agravante, bem como relação á ação cominatória de obrigação de fazer n. 9946-34.2016.811.0040, Cód. 161423 (ID n. 20670540), em tramite também na mesma Terceira Vara Civil de Sorriso – MT, intentada pelo agravado, em face ao agravante e seus condôminos.
Ante o exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A LIMINAR, e determino a suspensão da decisão agravada, não podendo o Juízo de origem promover qualquer ato expropriatório em desfavor do agravante, até o julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário, quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se ao Juízo de primeira instância, sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator